Tribunal: TJDFT
Processo: 0731794-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA DE COBRANÇA/NEGOCIAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “declarar a inexigibilidade da dívida referente aos contratos 2469086650-202102, 2469086650-202101 e 0382797677 (ID. 161865332, pág. 1/11), bem como para determinar que a parte ré se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança à parte autora em razão dos referidos contratos, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00, por evento, limitada ao montante de R$2.500,00, sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, devendo promover, ainda, a imediata exclusão do nome e do CPF da autora de seus cadastros internos e da plataforma SERASA LIMPA NOME, caso ainda não o tenha feito, comprovando nos autos o cumprimento da obrigação, no prazo de 10 dias contado de sua intimação, pessoal, quanto ao teor da presente sentença; e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais”.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexigibilidade das dívidas indicadas na inicial, na obrigação de fazer consistente determinar que a parte ré se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00, a título de danos morais. Afirmou que em 2019 teve seus documentos pessoais furtados na Rodoviária do Plano Piloto, ocasião em que efetuou o registro de ocorrência policial para apuração do fato. Alegou ter descoberto que seu CPF foi utilizado indevidamente, quando passou a receber ligações telefônicas das empresas requeridas, decorrente da inadimplência de contratos de telefonia que não celebrou. Aduziu que constam pendências no banco de dados de serviço de proteção ao crédito quanto às cobranças indevidas, o que afetou negativamente seu score e, por consequência, seu crédito no mercado de consumo. Sustentou que tais situações, aliadas as dificuldades em resolver a questão em sede administrativa, geraram transtornos que ultrapassam um mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 57073626 e 57073628). Foram ofertadas contrarrazões pela parte autora, a qual requereu a manutenção da sentença (ID 57073642). A segunda requerida, por sua vez, pugnou pelo integral provimento do recurso inominado interposto, com a extensão dos efeitos em favor da peticionária, nos termos do artigo 1.005 do CPC (ID 57073644).
4. Em suas razões recursais, a operadora de telefonia sustentou, em síntese, que restou demonstrada a legalidade da cobrança, ante a validade da contratação e a regularidade da prestação de serviços. Alegou que as contratações virtuais são válidas e não se exige formalidade para celebrar a referida modalidade de contrato o qual pode ser firmado, inclusive, tacitamente. Aduziu que o áudio acostado aos autos comprova a legitimidade da contratação, corroborando que se trata de cobrança extrajudicial legítima. Defendeu que não cometeu nenhum ato ilícito passível de reparação e, caso mantida a condenação, impugnou o valor fixado, requerendo a sua redução, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da recorrida. Requereu o provimento do recurso, julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da alegação de falha na prestação de serviços e quanto à existência de danos morais passíveis de reparação civil.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso em exame, a prova de fato negativo, qual seja, que não foi a autora quem efetuou a contratação dos serviços que ensejaram as cobranças contestadas, configura hipótese de prova de difícil elaboração, evidenciando a vulnerabilidade técnica do consumidor, justificando a inversão do ônus probatório, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação e a prestação de serviços, o que não se verificou na hipótese.
8. O fornecimento ao consumidor da possibilidade de contratação dos seus serviços em ambiente virtual, comodidade da qual a ré se beneficia largamente, fomentando sua atividade, impõe à prestadora de serviços que disponibilize ao cliente a devida qualidade e segurança sobre os serviços oferecidos e deve vir atrelada ao dever de arcar com o risco dessa facilitação, não podendo imputar ao consumidor a falha na prestação do serviço que oferece.
9. No caso, ao contrário do alegado pela recorrente, a gravação acostada aos autos pela operadora de telefonia (ID 57073577), confirma a ocorrência da fraude, porquanto, ao ser comparada com a voz da recorrida na gravação juntada aos autos no ID 57073583, verifica-se que as vozes divergem, conforme destacado na sentença. Aliado a este fato, a autora comprovou o registro da ocorrência policial para comunicação do extravio de seus documentos em 21/03/2019 (ID 57073554), além de ter contatado as empresas requeridas, abrindo diversos protocolos, a fim de informar a fraude e contestar os débitos, o que corrobora o alegado na inicial de que seus dados foram utilizados de forma fraudulenta para contratação dos serviços objeto das cobranças indevidas.
10. Ademais, os “prints” das telas sistêmicas apenas comprovam a existência de contrato em nome da autora e a prestação do serviço, no entanto, não comprovam ter sido a requerente quem, de fato, efetuou a contratação dos serviços que ensejaram as cobranças contestadas. Assim, a fornecedora não comprovou de forma inequívoca a contratação questionada, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, sendo indevidas as cobranças relativas aos serviços noticiados. A sentença não merece reparo quanto à declaração inexigibilidade dos débitos referente aos contratos 2469086650-202102, 2469086650-202101 e 0382797677.
11. A falha na prestação de serviço isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Entretanto, na presente demanda, a mácula na prestação do serviço ocasionou transtornos e aborrecimentos que ultrapassaram a esfera mero do dissabor, porquanto demonstrada a conduta da fornecedora que agiu com descaso ao não adotar os deveres mínimos de cautela para conferência da legitimidade da contratação dos serviços que ensejaram as cobranças contestadas. Nesse quadro, caracterizada a afetação dos atributos de personalidade, ante os evidentes aborrecimentos causados, tanto pela inclusão do nome da autora em plataforma de negociação de dívida comprovadamente inexistente, quanto sob a égide da teoria do desvio produtivo, observada a perda de tempo útil imposta pelo fornecedor à consumidora que empreendeu diversas tentativas de resolução do problema, conforme demonstrado pelos protocolos de atendimento indicados na inicial, tal qual bem destacado na sentença de origem.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.